Tribunal: TJES
Processo: 5010114-74.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Proteção de Dados Pessoais
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010114-74.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros

APELADO: G R DE SA MERCEARIA

RELATOR(A): DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO WHATSAPP. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de fraude bancária.

2. A parte autora, microempresa, foi contatada via WhatsApp por supostos prepostos do banco para redução de taxas, clicando em link fraudulento que permitiu a terceiros o acesso à conta, resgate de investimentos, contratação de crédito e transferência de valores. As instituições financeiras alegam culpa exclusiva da vítima e inexistência de falha no serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica mediante a teoria finalista mitigada; (ii) saber se a instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em ambiente virtual (fortuito interno); e (iii) saber se a fraude bancária que compromete o capital de giro configura dano moral à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ consagra a Teoria Finalista Mitigada, permitindo a incidência do CDC em favor de pessoa jurídica quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica ou econômica frente à instituição financeira (Súmula nº 297/STJ).

5. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (Súmula nº 479/STJ). A sofisticação do golpe e a quebra do perfil de transações afastam a tese de culpa exclusiva da vítima.

6. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula nº 227/STJ) quando há ofensa à sua honra objetiva. No caso, a fraude comprometeu o capital de giro e a capacidade operacional da empresa, ferindo sua imagem e credibilidade no mercado. Manutenção do
quantum
indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Apelações conhecidas e desprovidas.

8. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre pessoa jurídica e instituição financeira quando constatada a vulnerabilidade daquela (Teoria Finalista Mitigada). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral decorrente de fraude bancária que abale sua honra objetiva e reputação perante o mercado".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 227; STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.06.2022; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida
m
-se de
recurso
s
de

APELAÇ
ÕES
CÍV
EIS
interposto
s

pel
a
PAGSEGURO INTERNET S.A.
e
BANCO
BRADESCO S.A.

contra a r.
sentença
,
que, nos autos d
a “
ação de
restituição de valores cumulada com indenização por danos morais
”
ajuizada por
LUIZ CARLOS RAMOS
,
julgou procedentes os pedidos iniciais determinando ao
s
requerido
s
, ora
apelantes
, ao pagamento
solidário
de
até
R$
11
.
100
,00 (
onze
mil
e cem r
eais)
e a
o

primeiro

R
equerid
o
pelo remanescente, devendo ser restituído ao autor o valor total de RS$ 13.220,73

(treze mil, duzentos e vinte reais e setenta e três centavos)
pelos danos materiais sofridos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00 (mil reais)
solidariamente
.

Em suas razões (
id.

18048239
), aduz
o
primeiro
apelante
, em síntese, q
ue
não houve falha na prestação de serviços e que o apelado não teve o devido cuidado e cautela em verificar com atenção as informações prestadas.
Além disso, afirma sua ilegitimidade perante o caso
em questão e a inaplicabilidade no CDC.

D
o mesmo modo, o segundo apelante alega que apenas cumpriu com as suas obrigações contratuais, sendo que a responsabilidade no caso concreto é exclusiva d
o
autor

(id.
18048335
)
.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretendem que os presentes recursos sejam providos para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos autorais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando, em resumo, pelo desprovimento dos recursos interpostos e manutenção integral da sentença (id. 18048344 e id. 18048345).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010114-74.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A., BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: G R DE SA MERCEARIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam-se de recursos de
APELAÇ
ÕES
CÍV
EIS
interpostos pela
PAGSEGURO INTERNET S.A.
e
BANCO
BRADESCO S.A.

contra a r. sentença, que, nos autos da “
ação de
restituição de valores cumulada com indenização por danos morais
”
ajuizada por
LUIZ CARLOS RAMOS
, julgou procedentes os pedidos iniciais determinando aos requeridos, ora apelantes, ao pagamento solidário de até R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais) e ao primeiro Requerido pelo remanescente, devendo ser restituído ao autor o valor total de RS$ 13.220,73 (treze mil, duzentos e vinte reais e setenta e três centavos) pelos danos materiais sofridos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) solidariamente.

Na origem, o apelado ajuizou ação em desfavor dos bancos apelantes aduzindo, em suma, que contratou os serviços da instituição PagSeguros Internet S.A., passando a utilizar a maquineta fornecida para processar suas vendas diárias.

Posteriormente, entrou em contrato com a Requerida para negociar a redução de taxas praticadas, as quais se encontravam elevadas e dificultando a continuidade do serviço de forma vantajosa. Nesse contexto, foi contactado através do número (11) 99008-7648, identificado como Consultora Talita Lopes, que se apresentava como gerente operacional da instituição.

Afirma que houve uma ligação telefônica, seguida de mensagens de texto via WhatsApp contendo um link de acesso, sob o argumento de que seria necessário para formalizar adesão à proposta de redução das taxas e solicitaram que o Requerente realizasse um PIX de R$0,01 (um centavo) para validar a transação.

Entretanto, após a referida transação, percebeu que funcionou como gatilho para que os fraudadores obtivessem acesso à conta vinculada na PagSeguro, liberando indevidamente um CDB e contratando, sem autorização, o limite de Cheque Especial.

Ato contínuo, os fraudadores efetuaram o resgate da aplicação financeira em CDB no valor de R$ 2.091,05 (dois mil e noventa e um reais e cinco centavos) e, valendo-se do limite de crédito disponibilizado, realizaram uma transferência via PIX na quantia de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais), destinada a uma conta de terceiro mantida junto ao segundo apelante, Banco Bradesco S.A.

Sobreveio a r. sentença de origem que, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente os pedidos autorais para declarar a inexistência dos débitos e a nulidade das transações fraudulentas realizadas, bem como condenar as requeridas ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Em suas razões (id. 18048239), aduz o primeiro apelante, em síntese, que não houve falha na prestação de serviços e que o apelado não teve o devido cuidado e cautela em verificar com atenção as informações prestadas.

Do mesmo modo, o segundo apelante alega que apenas cumpriu com as suas obrigações contratuais, sendo que a responsabilidade no caso concreto é exclusiva do autor.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretendem que os presentes recursos sejam providos para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos autorais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando, em resumo, pelo desprovimento dos recursos interpostos e manutenção integral da sentença (id. 18048344 e id. 18048345).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a tese de ilegitimidade aventada pelo banco primeiro apelante não deve prosperar. Isso porque a alegação de fato exclusivo de terceiro não pode ser utilizada para afastar a responsabilidade do banco réu, sobretudo em razão da teoria do risco do empreendimento, uma vez que o banco, que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, tem o dever de responder pela falha na prestação do serviço, independentemente de culpa. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 4.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno
. 5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Com relação ao pleito de inaplicabilidade do CDC, tem-se que, muito embora a pessoa jurídica autora utilize os serviços da apelante como incremento de sua atividade produtiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou a Teoria Finalista Mitigada. Segundo esse entendimento, admite-se a incidência das normas consumeristas em favor da pessoa jurídica quando demonstrada a sua vulnerabilidade frente ao fornecedor, seja ela técnica, jurídica ou econômica.

No caso em apreço, resta evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, uma pequena mercearia, em relação à instituição financeira apelante, detentora do monopólio das informações e do controle sobre os sistemas de segurança cibernética e processamento de pagamentos.

Sendo a apelada a parte vulnerável na relação contratual, submete-se o litígio ao microssistema do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, por consequência, o teor da Súmula nº 297 do STJ:
'O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras'
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA . MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA .
A prestação de serviço de gerenciamento de máquina de cartão de crédito/débito pode caracterizar relação de consumo, com base na teoria finalista mitigada, quando identificada a vulnerabilidade técnica e econômica do tomador frente ao fornecedor do serviço
. Constatada falha na prestação do serviço, consistente na vinculação das transações financeiras efetivadas por intermédio de máquina de cartão de crédito/débito a CNPJ diferente do pertencente ao consumidor, culminando na transferência de valores a pessoa jurídica diversa, impõe-se a responsabilidade civil objetiva do fornecedor em reparar os danos materiais experimentados, nos termos do art. 14 do CDC. (TJ-DF 07139469120218070001 1439087, Relator.: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 20/07/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO (
MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . INCIDÊNCIA
. (...)-
Aplica-se a teoria finalista mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre como destinatária final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em face do fornecedor, o que ocorreu no presente caso
- Os lucros cessantes e os danos morais devem ser efetivamente demonstrados para fins de ressarcimento à parte autora, ônus do qual ela deve se desincumbir, à luz do disposto no art. 373, I, do CPC - Diante da comprovação, pela requerente, da ausência de repasses dos valores recebidos na máquina de cartão da Cielo, deve ser julgado procedente o pedido indenizatório.
(TJ-MG - AC: 10000204801591001 MG, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2022)

Superado tal ponto, sabe-se que a atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Nos dias atuais são frequentes as queixas de operações fraudulentas realizadas por terceiros que realizam compras em cartões alheios ou mesmo transferências bancárias, sem o conhecimento do titular da conta, o que revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, mormente no que tange às operações virtuais.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.
(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Outro não é o entendimento encapado por este Eg. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO ACOLHIDA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE NA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL À COMPENSAR A VÍTIMA PELA SITUAÇÃO VIVIDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1)
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de a instituição financeira responder objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como na hipótese de recebimento de empréstimos mediante fraude. 2) No caso dos autos, restou comprovado que a abertura de conta-corrente e a contratação de empréstimo junto ao banco foram feitos mediante fraude, motivo pelo qual o banco deve ser responsabilizado pelos danos morais que a cliente sofreu diante de tal fortuito.
3) Os danos morais arbitrados na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) segue na mesma trilha do que vem arbitrando este tribunal em casos semelhantes, não se mostrando necessária sua reforma. 4) Apelação cível conhecida e improvida. (TJES, Classe: Apelação, 045160010596, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

Nesse cenário, impõe-se às Instituições Financeiras o dever de implementar mecanismos de segurança robustos e eficazes, capazes de assegurar a autenticidade dos canais de comunicação e impedir que terceiros fraudadores mimetizem seu atendimento. Tal responsabilidade decorre intrinsecamente do risco da atividade, atraindo o dever de indenizar eventuais falhas nesse sistema de proteção.

In ca
su
, não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança. Digo isso pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelos bancos apelantes, vez que foram realizadas movimentações sem o consentimento do apelante.

Aqui, importa salientar que, conforme bem consignado na r. sentença recorrida,
"
Não há como acolher a tese de culpa exclusiva da vítima. A sofisticação do golpe, com uso de dados reais da relação contratual e logotipo da instituição, somada à quebra do perfil de transações da autora (resgate de investimento seguido de transferência vultosa para destinatário desconhecido), denota falha no sistema de monitoramento e segurança da PagSeguro.
"

Dessa forma, caberia ao banco cercar-se de cautelas mais rigorosas para proteger seus clientes de atos fraudulentos de terceiros, uma vez que, oferecendo os serviços no ambiente virtual, tem a obrigação de manter sistema de segurança otimizado para a verificação e combate de eventuais fraudes.

Por todo já exposto, também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude à luz da própria dinâmica dos fatos, reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor.

Veja-se o entendimento já manifestado por alguns e. Tribunais Pátrios em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...)Relação de consumo em que vigora a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços. Compete à ré afastar sua responsabilidade mediante a demonstração das hipóteses excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC. Considerando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, caberia à instituição financeira comprovar a higidez da transação impugnada. Autor que, no mesmo dia do roubo, adquiriu um novo celular, fazendo a transferência dos seus dados bancários. Aprovação do novo celular no dia seguinte. Parte ré que, com a habilitação do novo aparelho, deveria ter desabilitado o antigo.
Procedimento informado pela própria ré/apelante. Falha na segurança do dispositivo. Perpetração de fraude que constitui risco do empreendimento, à luz das Súmulas nºs 479 do STJ e 94 deste TJRJ. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Entendimentos jurisprudenciais nesse sentido. Restituição da quantia correspondente ao montante da transferência fraudulenta que é devida
. (...). (TJRJ; APL 0022511-31.2021.8.19.0202; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nadia Maria de Souza Freijanes; DORJ 28/04/2023; Pág. 580)

INDENIZATÓRIA. Golpe do WhatsApp. Autora que realizou transferências de valores a pedido de terceiro, que se passou por sua filha.
Legitimidade passiva configurada. Incidência do CDC. Transferências via Pix. Bloqueio da conta fraudulenta após o ajuizamento da ação. Constatada a fraude na abertura de conta de depósito, via aplicativo Next. Responsabilidade objetiva da instituição financeira que não tomou as devidas providências na análise dos dados do cliente. Risco da atividade. Fortuito interno. Aplicação da Súmula nº 479 do STJ. Falha na prestação de serviços. Devida a devolução do valor. Precedentes
. Dano moral in re ipsa. Configurado. Quantum fixado em observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO e RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. (TJSP; AC 1004793-14.2021.8.26.0362; Ac. 16657341; Mogi Guaçu; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flávio Cunha da Silva; Julg. 12/04/2023; DJESP 21/04/2023; Pág. 3295)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE FORA VÍTIMA DE GOLPE, CULMINANDO NA CELEBRAÇÃO DE DOIS EMPRÉSTIMOS, UM PARA PAGAMENTO EM PARCELAS MENSAIS E OUTRO NA FORMA DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO. CONTRATAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. Envio de link via SMS a título de alerta de segurança sobre tentativa frustrada de transferência via PIX, para cancelamento caso não reconhecida, além de mensagem via WhatsApp, levando o autor a se dirigir a um caixa eletrônico para supostamente cancelar um empréstimo. Sentença de procedência. Manutenção.
Fraude. Situações que podem ser denominadas de golpe do SMS e do WhatsApp. Réu que estornou em parte as operações devolvendo alguns valores. Falha no serviço disponível ao consumidor. Vazamento de dados sigilosos, falsificação do ambiente de internet e uso de estrutura de caixa eletrônico. Insegurança. Culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Descabimento. Teoria do risco. Fortuito interno. Não há culpa concorrente em responsabilidade objetiva. Danos morais. Configuração. Desgaste físico e mental. Necessidade de vir a Juízo para anulação dos contratos, suspensão dos descontos e restituição de valores. Risco a subsistência. Perturbação emocional, além de perda de tempo útil ou livre
. (...). Recurso improvido. (TJSP; AC 1000865-65.2022.8.26.0024; Ac. 16588106; Andradina; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ramon Mateo Júnior; Julg. 23/03/2023; DJESP 31/03/2023; Pág. 2930)

Neste cenário, conclui-se ser imperiosa a devolução dos valores subtraídos da conta do autor, tal como determinado pela r. sentença.

Em relação ao dano extrapatrimonial, também entendo como existente na situação em apreço.

Tem-se que o dano moral é de pessoa jurídica, cuja possibilidade de reparação já se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula nº 227, a qual dispõe que
'a pessoa jurídica pode sofrer dano moral'
.

Contudo, diferentemente da pessoa física, a violação não recai sobre a dignidade ou integridade psíquica, mas sim sobre a sua honra objetiv
a
, isto é, sobre o seu bom nome, reputação e imagem perante o mercado e seus consumidores.

No caso em tela, verifica-se que o abalo transcendeu o mero prejuízo financeiro ou dissabor comercial. A fraude perpetrada não apenas desfalcou o patrimônio da empresa autora, mas resultou na privação de seu capital de giro e na retenção indevida de recebíveis futuros pela instituição financeira, conforme reconhecido na sentença.

Tais fatos comprometeram a capacidade operacional da microempresa, dificultando o adimplemento de fornecedores e a reposição de estoque, circunstâncias que, indubitavelmente, maculam sua credibilidade no comércio local e configuram o dever de indenizar.

EMENTA: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. ARBITRAMENTO.
A pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, sendo esse apurável diante do abalo à sua imagem, credibilidade e confiabilidade. Nesse sentido, o teor da Súmula
227
/STJ: "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". O arbitramento do dano moral deve ser feito com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente, ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato. (AC 5015691-89.2016.8.13.0027 MG, 14
a
Câmara Cível, Relatora Cláudia Maia, 19/03/2021).

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a manutenção do valor fixado a título de reparação por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais). Tal montante, conquanto modico, atende às finalidades do instituto jurídico, quais sejam a justa compensação pelo abalo à imagem e credibilidade da empresa autora, e o caráter pedagógico da reparação, servindo de desestímulo à reiteração de falhas de segurança por parte das instituições financeiras apelantes.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
LHE
NEGO
PROVIMENTO.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)